Tribunal: TJSP
Processo: 1013133-45.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Embargos à execução de sentença – Adicional de insalubridade – Nulidade da execução por ausência de informes oficiais – Inexistência – Informações necessárias para o cálculo do débito em poder da própria Administração – Correção monetária e juros moratórios – Aplicação do entendimento firmado no RE no 870.947-RG/SE (Tema 810) pelo STF e REsp no 1.495.146/MG (Tema 905) pelo STJ – Cômputo de

Ementa:
Embargos à execução de sentença – Adicional de insalubridade – Nulidade da execução por ausência de informes oficiais – Inexistência – Informações necessárias para o cálculo do débito em poder da própria Administração – Correção monetária e juros moratórios – Aplicação do entendimento firmado no RE no 870.947-RG/SE (Tema 810) pelo STF e REsp no 1.495.146/MG (Tema 905) pelo STJ – Cômputo de juros compensatórios – Afastamento – Destaque dos descontos previdenciários e IAMSPE – Impossibilidade – Débito exequendo que possui natureza indenizatória, consoante decidido pelo E. STF no RE no 593.068/SC (Tema 163) – Sentença de improcedência dos embargos – Provimento parcial do recurso, consoante especificado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278968
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013133-45.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado PAULO CESAR REZENDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013133-45.2014.8.26.0053 -Voto no 27.924/20
2
VOTO No 27.924/20
APELAÇÃO No 1013133-45.2014.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: PAULO CÉSAR REZENDE
Ementa: Embargos à execução de sentença
Adicional de
insalubridade Nulidade da execução por ausência de informes
oficiais Inexistência Informações necessárias para o cálculo do
débito em poder da própria Administração Correção monetária e
juros moratórios Aplicação do entendimento firmado no RE no
870.947-RG/SE (Tema 810) pelo STF e REsp no 1.495.146/MG
(Tema 905) pelo STJ Cômputo de juros compensatórios
Afastamento Destaque dos descontos previdenciários e IAMSPE
Impossibilidade
Débito exequendo que possui natureza
indenizatória, consoante decidido pelo E. STF no RE no
593.068/SC (Tema 163)
Sentença de improcedência dos
embargos

Provimento
parcial
do
recurso,
consoante
especificado.
I Trata-se de embargos à execução de sentença, alegando a
Fazenda do Estado de São Paulo, resumidamente: a) nulidade da execução em
razão da ausência de informes oficiais para a conferência dos cálculos; b)
inobservância da Lei no 11.960/2009, com as alterações da Medida Provisória no
567/12, relativamente à correção monetária e juros moratórios; c) incorreção do
valor do adicional de insalubridade; d) indevido cômputo de juros
compensatórios; e) ausência dos descontos previdenciários e de assistência
médica devidos ao IPESP e IAMSPE.
A r. sentença de fls. 53/59, cujo relatório se adota, julgou
improcedentes os embargos.
Embargos de declaração opostos pela Fazenda Estadual (fls. 61/62)
foram rejeitados, conforme r. decisão de fls. 63.
Inconformada, recorre a embargante, insistindo nas mesmas teses e
pugnando pela procedência dos embargos (fls. 65/74).
Recurso regularmente processado, transcorrendo “in albis” o prazo
para contrarrazões (conforme certidão fl. 77).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013133-45.2014.8.26.0053 -Voto no 27.924/20
3
O
recurso
foi
originariamente
distribuído
ao
Eminente
Desembargador Ferraz de Arruda, com assento na Colenda Décima Terceira
Câmara de Direito Público (fl. 78), e posteriormente redistribuídos a esta
Colenda Quarta Câmara de Direito Público, em razão de prevenção (fl. 83)
É o relatório.
II Primeiramente, cumpre observar aplicar-se ao caso em exame o
Enunciado 2 oriundo do Plenário do STJ, no sentido de que “aos recursos
interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17
de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça".
III Feito tal registro, sem cabimento a preliminar de nulidade da
execução por ausência dos informes oficiais ou de planilha discriminada do
débito.
Com efeito, em consonância com o decidido em primeira instância,
referidos informes encontram-se em poder da própria Administração, com todos
os elementos e dados necessários para a conferência dos cálculos, tanto que
sequer impediu, no caso concreto, o exercício de regular defesa através destes
embargos à execução.
Nesse sentido, é de inteira aplicação o decidido por esta Colenda
Quarta
Câmara
de
Direito
Público,
na
Apelação
Cível
no
0007452-48.2013.8.26.0053, de relatoria da eminente Desembargadora Ana
Liarte, com a seguinte ementa:
“EMBARGOS À EXECUÇÃO - Alegação, pela Administração Estadual
embargante, de nulidade da execução em razão da ausência de informes
oficial - Descabimento - Embargante que é detentora dos informes
oficiais, tanto assim que teve como confeccionar os cálculos que
demonstraram o excesso na execução - Embargada, que embora tenha
concordado com os cálculos apresentados pela embargante, deu azo à
propositura dos embargos à execução - Inteligência, na espécie, do
Princípio da Causalidade - Fixação da verba que se mostra de rigor
Arbitramento na quantia de R$ 800,00 (art. 20, § 4o, do CPC) - Reexame
Necessário Inaplicabilidade - Precedentes do E. STJ - Inconformismo
acolhido somente para condenar a embargada nos ônus da sucumbência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013133-45.2014.8.26.0053 -Voto no 27.924/20
4
- Recurso provido em parte”
Ainda, em reforço, na mesma linha de entendimento: “Apelação no
0006638-07.2011.8.26.0053, rel. Des. Ferreira Rodrigues; Apelação no
0378336-33.2009.8.26.0000,
rel.

Des.
Rui
Stoco;
e,

Apelação
no
9105011-50.2009.8.26.0000, rel. Des. Luis Fernando Camargo de Barros Vidal,
dentre outros”.
Raciocínio idêntico se aplica à alegação de ausência de planilha
discriminada do débito quando da propositura do processo executivo. Conquanto
a planilha apresentada pelo exequente realmente seja sucinta (fl. 46), dela se
extrai todos os dados essenciais para aferir a correção dos cálculos elaborados
pelo apelado, inclusive os consectários embutidos no valor exequendo, com os
respectivos índices, de sorte que não há que se cogitar de nulidade da execução
sob este fundamento.
IV No mérito, por sua vez, respeitado o convencimento da MM.
Juíza de Direito “a quo”, tem-se que o recurso merece parcial acolhimento.
No tocante à alegação de incorreção do valor do adicional de
insalubridade referente aos meses de julho/2005 a março/2006, a embargante não
demonstrou que o seu valor fosse de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais),
sendo certo que a produção de tal prova se lhe afigurava plenamente viável,
conforme consignado no item anterior.
Quanto à incidência da Lei no 11.960/2009 ao caso em exame, acolhe-
se apenas em parte o argumento fazendário, tendo em vista a orientação firmada
pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 20.09.2017, no julgamento do
RE no 870.947-RG/SE (Tema 810), de relatoria do Ministro Luiz Fux, bem
sintetizada nas seguintes teses:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional
da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo
o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013133-45.2014.8.26.0053 -Voto no 27.924/20
5
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09”.
“2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial
da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma
vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação
de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina”.
Portanto, segundo depreende-se da orientação firmada no referido
julgado, nas condenações oriundas de relação jurídica não tributária, mantem-se
hígida, em relação aos juros moratórios, a observância do disposto no artigo 1o-F
da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
Já no tocante à correção monetária deve ser aplicado o Índice de
Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), ou seja, para todas as
condenações impostas à Fazenda Pública.
Posteriormente à orientação acima firmada, sobreveio, em 22/02/18,
o julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça do REsp (repetitivo) no
1.495.146/MG (Tema 905), de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques,
DJe 02.03.2018, especificando, no mesmo sentido do Tema 810/STF e com
maiores detalhes, a forma como deve ocorrer a atualização das condenações
impostas à Fazenda Pública.
Confira-se, por oportuno, trecho da ementa do referido precedente
que interessa ao deslinde da presente controvérsia:
“3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de
mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária:
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013133-45.2014.8.26.0053 -Voto no 27.924/20
6
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária:
IPCA-E.”
Assim sendo, tem-se pela necessidade de observância dos critérios
estabelecidos no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (Tema 905) em
consonância com a orientação fixada no RE no 870.947/SE (Tema 810),
relativamente aos juros e correção monetária.
Ainda neste tópico, cumpre ressaltar que o entendimento ora
adotado não destoa da parte final da emenda do REsp no 1.495.146/MG, segundo
o qual “não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e
compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à
Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a
aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser
aferida no caso concreto.”
Com efeito, segundo se depreende da r. sentença que decidiu o
processo de conhecimento (fls. 32/36) e do v. acórdão que serve de título à
execução (fls. 39/42), não houve fixação de índice para a correção monetária, de
sorte que nada impede sua definição no atual momento processual.
Quanto aos juros moratórios, consignou o v. aresto exequendo:
“Correta a fixação de juros moratórios em ̈% ao ano, a partir
da citação, de acordo com a lei vigente ao tempo do ajuizamento da ação, art.
1o-F da Lei no 9.494, de 1997, observando-se, porém, as alterações da Lei no
11.960, de 2009, desde a sua entrada em vigor, segundo orientação da
Suprema Corte, no AI no 764.676/RS, de relatoria monocrática da Ministra
Carmen Lúcia, DJ 21.10.2009.” (fl. 42)
Tem-se, assim, que o título exequendo está em conformidade com o
entendimento que acabou por prevalecer nas cortes superiores sobre o tema, de
modo que não se vislumbra afronta à coisa julgada formada nos autos.
Por outro lado, os cálculos elaborados pelo exequente às fls. 46
deixam claro que houve inclusão de juros compensatórios, o que não pode ser
admitido, porquanto se trata de instituto incompatível com a natureza da verba
que ora se executa.
Impõe-se, portanto, a exclusão do referido consectário do montante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013133-45.2014.8.26.0053 -Voto no 27.924/20
7
exequendo, conforme pleiteado pela Fazenda Estadual.
N'outro giro, não assiste razão à apelante no que diz respeito à
necessidade de se considerar nos cálculos os descontos à título de contribuição
previdenciária e de assistência médica (IAMSPE),
Com efeito, o objeto da execução refere-se ao recebimento de
valores devidos a título de “adicional de insalubridade”, ou seja, verba de
natureza indenizatória, consoante restou decidido pelo Egrégio Supremo
Tribunal Federal no RE no 593.068/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de
31/03/2019, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 163), com a
seguinte ementa:
“DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
REPERCUSSÃO
GERAL.
REGIME
PRÓPRIO
DOS
SERVIDORES
PÚBLICOS. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
SOBRE PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS À APOSENTADORIA.
1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se
pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores
sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade.
2. A leitura dos §§ 3o e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro
que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição
previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão
em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se
incorporam à aposentadoria.
3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a
cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado
qualquer benefício, efetivo ou potencial.
4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no
tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo.
5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte
tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável
aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de
férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de
insalubridade.”
6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição
das parcelas não prescritas.”
Por último, em razão da sucumbência recíproca das partes, cada
qual deverá suportar os honorários de seus respectivos advogados, repartindo-se
pela metade as custas processuais, com base no disposto no artigo 21, caput, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013133-45.2014.8.26.0053 -Voto no 27.924/20
8
Código de Processo Civil de 1973.
V Ante o exposto, pelo meu voto dou provimento parcial ao
recurso, consoante especificado.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator